Tribunal: TJES
Processo: 5001152-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001152-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIR DIAS LOPES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Eder Dias Lopes contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por inadequação da via eleita, no âmbito de execução individual fundada em título judicial coletivo proferido em desfavor do Banestes S/A - Banco do Estado do Espírito Santo. O agravante sustentou que a decisão impugnada, proferida na fase de liquidação de sentença, teria natureza interlocutória, o que legitimaria a interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Alegou, ainda, afronta à jurisprudência do STJ sobre o tema e inaplicabilidade do acordo firmado entre as partes na via coletiva à sua execução individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que homologa cálculos de liquidação, determina expedição de requisição de pagamento e extingue a execução individual de título executivo judicial proferido em ação coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada homologou cálculos apresentados e aceitos pelas partes, determinou expedição de requisição de pagamento e declarou extinta a execução, enquadrando-se no conceito de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso cabível contra decisão que extingue a execução com homologação de cálculos e expedição de RPV ou precatório é a apelação, e não o agravo de instrumento (REsp 1.902.533/PA; AgInt no REsp 1.783.844/MG).

A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AgInt no REsp 1.760.663/MS; AgInt no REsp 1.593.809/RS).

O fato de o agravante não ter aderido ao acordo coletivo não altera a natureza da decisão judicial que extingue a execução, tampouco afasta a exigência de observância da via recursal adequada.

A decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento está em conformidade com o entendimento consolidado do STJ e do TJES, não se justificando sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que homologa cálculos de liquidação, determina expedição de requisição de pagamento e declara extinta a execução tem natureza de sentença e deve ser impugnada por apelação.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue a execução configura erro grosseiro, afastando o princípio da fungibilidade recursal.

A ausência de adesão a acordo firmado em ação coletiva não altera a natureza da sentença proferida em execução individual autônoma fundada em título coletivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 203, § 1º; 924, II; 1.009; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 24.5.2021; STJ, AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 26.11.2019; STJ, AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 23.10.2019; STJ, AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12.9.2016; TJES, AgInt 0011862-72.2019.8.08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 02.02.2021.

Vitória/ES,
19 de maio de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001152-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDER DIAS LOPES

AGRAVADO:
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EDER DIAS LOPES
contra a r. Decisão monocrática do id. 11984135, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento pela afronta ao requisito de admissibilidade de cabimento, nos autos do “Agravo de Instrumento” por ele interposto em desfavor de
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id. 12502887), alega o agravante, em síntese, que a decisão recorrida foi proferida na fase de liquidação de sentença, sendo, portanto, de natureza interlocutória e não definitiva.

Sustenta que o Agravo de Instrumento é o recurso adequado e cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como da Súmula 118 do STJ, que admite expressamente tal recurso contra decisões que homologam cálculos de liquidação.

Afirma que a decisão monocrática violou precedente vinculante, por contrariar jurisprudência pacífica do STJ e de diversos tribunais que reconhecem a ampla recorribilidade das decisões interlocutórias nas fases de liquidação e cumprimento de sentença.

Aduz que a decisão agravada não extinguiu o processo, mas apenas reconheceu a inexistência de crédito em relação ao Banestes, ao homologar cálculo aceito pela parte exequente e proposto pelo Estado do Espírito Santo.

Aponta que o título executivo judicial reconhece expressamente obrigação do Banestes em estornar valores indevidamente debitados nas contas dos servidores, acrescidos de juros e correção monetária.

Salienta que o Banestes já teve sua responsabilidade reconhecida em decisões anteriores, inclusive em acórdão que rejeitou a alegação de que a devolução seria “efeito ultra petita”, confirmando que a restituição decorre diretamente da ilegalidade reconhecida na ação coletiva;

Argumenta que não aderiu ao termo de autocomposição firmado entre o Estado, a associação representativa e o Banestes, sendo parte de ação individual, o que afasta qualquer efeito extintivo da liquidação decorrente desse acordo coletivo.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o conhecimento do recurso e o seu processamento.

Apesar de intimado (id. 12659137), houve o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões recursais, conforme certificado pelo sistema PJe em 12/04/2025.

Muito bem.

O agravante interpôs agravo de instrumento contra pronunciamento que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu uma impugnação, homologou os cálculos, determinou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor ou do precatório, declarando extinta a execução, veja-se:

[...] Ante o exposto:

2.1 rejeito às impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas pelos executados e acolho o pedido de cumprimento de sentença da parte exequente em relação ao crédito devido a título de “juros e encargos bancários gerados” pelo empréstimo do crédito rotativo para pagamento dos servidores substituídos, constante da sentença, transitada em julgado, no processo coletivo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, proferida em favor dos militares associados à Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo.

2.2 Em razão da sucumbência dos executados/impugnantes, deixo de condená-los ao pagamento das custas, por força do art. 6º, § 4º da Lei Estadual nº 9.974/2013, porém deverão arcar com os honorários que fixo em 15% do valor do crédito excutido, em razão da natureza litigiosa deste cumprimento de sentença, decorrente de ação coletiva, nos temos do art. 85, §§ 1º, 7º e 13 e dos recentes entendimentos firmados pelo STJ: “Incide a regra geral do art. 85, § 1º, do CPC, que autoriza o cabimento dos honorários de sucumbência na fase de cumprimento, quando a liquidação ostentar caráter litigioso.” (STJ. 1ª Turma. AgInt no AgInt no REsp 1.955.594-MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 29/5/2023 - Info 781) e no mesmo sentido: REsp 1.960.177/RS, julgado em 28/11/2022.

2.3 HOMOLOGO o valor reconhecido e atualizado pela ESTADO na petição (ids. 23468210, ratificado no id. 24793353), e aceito pela parte exequente na petição de ids. 23468210, ratificado no id. 24793353.

2.4. Retifique o assunto dos autos para ação coletiva ou desconto em folha de pagamento ou descontos indevidos.

2.5. O valor homologado, deverá ser previamente atualizado pela contadoria judicial, antes da expedição do requisitório, a partir da data do referido cálculo de atualização apresentado pelo ESTADO, acrescido da verba de sucumbência fixada nesta decisão, com incidência tão somente da taxa SELIC, eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios (cf. Emenda Constitucional nº 113/2021).

2.6. Depois expeça-se a respectiva requisição de pagamento da quantia homologada e devidamente atualizada, por RPV ou Precatório. Se necessário intime-se o ESTADO para esclarecer se a requisição deve ocorrer por precatório ou não. Se necessário intime-se a parte exequente para fornecer dados atualizados para o pagamento.

Em caso de precatório, os autos deverão permanecer sobrestados até o fim do cumprimento do precatório.

Comprovado o pagamento, EXPEÇA-SE, desde já, alvará para levantamento e, intime-se o exequente para se manifestar em cinco dias. O alvará/ordem de pagamento por ser realizado em favor do causídico da parte exequente, desde que tenha poderes para tanto.

Tudo cumprido e nada mais sendo requerido pelas partes, certifique-se.

Int.-se.

Ocorre que, como já exposto no pronunciamento monocrático objeto do presente recurso, a decisão supra transcrita possui cunho terminativo, conforme previsão do artigo 203, §1º, do CPC (pronunciamento judicial por meio do qual o juiz extingue a execução), o que evidencia a inadequação da interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo cabível o recurso de apelação.

Vale consignar que a aludida Corte Superior, possui
entendimento de que o recurso cabível em face da decisão que homologa os cálculos e determina a expedição da requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO.

1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF 2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO
. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. [...] 2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019)

Para além desse ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
afasta o princípio da fungibilidade recursal nessas hipóteses, face a constatação de erro grosseiro. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 2.
A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "considerando que a decisão agravada importou na extinção da execução o recurso cabível nesta hipótese é a apelação (§ 3º do art. 475-M, do CPC), de modo que não vejo razão para modificar o entendimento expendido" (fl. 411, e-STJ). 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme e consolidada no sentido de que, nos casos em que a decisão proferida importar extinção da execução, conforme consignado no acórdão a quo, o recurso cabível para enfrentamento do ato judicial é a Apelação
. 4. Constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de Agravo de Instrumento. Nesse sentido: AgRg no AREsp 745.724/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 19.2.2016; AgRg no AREsp 786.380/AL, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22.2.2016; AgRg no AREsp 681.504/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15.9.2015; REsp 1.322.817/AM, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.4.2014. 5. Finalmente, esclareço que, apesar de os recorrentes invocarem tese em sentido contrário, o Tribunal a quo foi expresso e categórico ao afirmar que a decisão controvertida gerou a extinção da Execução. Assim, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016)

Importa salientar que, em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o
decisum
é a Apelação.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE EXECUÇÃO AUTÔNOMA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. POSICIONAMENTO SEDIMENTADO DA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1) O recurso cabível contra decisão extintiva da execução, seja proferida em processo autônomo ou em fase de cumprimento de sentença, é a apelação, e não o agravo de instrumento, nos termos do disposto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, caracterizando a interposição do recurso equivocado erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2) Na hipótese, em que pese o recorrente pretenda a reforma de uma decisão proferida no curso da fase de processo de execução autônomo - a ação fora proposta antes da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil -, o que, a princípio, poderia atrair a conclusão do cabimento do agravo de instrumento, à luz do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, na verdade, o que se constata do exame dos autos é que o pronunciamento judicial objurgado se trata de uma sentença (art. 203, § 1º, do CPC/2015), visto que extinguiu o processo executivo, por ter sido satisfeita a obrigação de fazer, na forma do art. 924, inciso II, do CPC/2015, e condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo, portanto, recorrível por meio de apelação. 3) Não é a nomenclatura utilizada pelo juiz que determinará, por certo, a natureza do pronunciamento judicial, mas, sim, o conteúdo material deste, de modo que inexiste dúvida que a manifestação aqui questionada trata-se de uma sentença, a qual deve ser impugnada mediante a interposição do recurso de apelação. 4) Recurso desprovido. (TJES; AgInt 0011862-72.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/02/2021; DJES 12/02/2021)

Expostas essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno e, por conseguinte, mantenho a decisão Monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)